Tribunal: TJMT
Processo: 1012876-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1012876-21.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: ANASER SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA
EMBARGADA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ARRESTO DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGOS 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012876-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), ANASER SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 08.613.746/0001-82 (EMBARGANTE), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (EMBARGADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE GERETO DE MELLO FARO - CPF: 362.988.148-33 (ADVOGADO), LUITA MARIA OUREM SABOIA VIEIRA - CPF: 323.813.948-77 (ADVOGADO), JULIA MOLNAR TERENNA - CPF: 433.854.958-06 (ADVOGADO), GABRIELLA REGINA GRASEL - CPF: 031.657.081-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA CARAMORI DE LEMOS - CPF: 393.242.810-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ALVES DE LEMOS - CPF: 234.211.500-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ARRESTO DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGOS 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO

–

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1012876-21.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ANASER SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA

EMBARGADA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
ANASER SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA
contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto e manteve a decisão recorrida.

Em suma, a parte embargante alega vícios no julgado consistentes em: 1) omissão e obscuridade do acórdão recorrido, o qual teria se baseado em premissa equivocada; e 2) contradição, porque
“não ficou demonstrado a dilapidação patrimonial da embargante”
.

Pede, assim,
“sejam conhecidos e acolhidos os presentes segundos embargos de declaração, e depois de analisar e decidir as omissões, contradições e obscuridades, apontadas, acatando o pedido de efeitos modificativos, e por se tratar de matéria pública, diante da manifesta necessidade da concessão da suspensão da decisão de primeiro grau, e necessidade de concessão a tutela pretendida pela embargante”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 158429662, refutando os argumentos expostos e requerendo a rejeição destes declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ARRESTO DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da não surpresa. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, quando preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Evidenciados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido em primeiro grau) e fraude patrimonial, circunstâncias que poderiam causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação (...)” (TJ-MT 10221394820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021).”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta no acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, a qual foi extraída mediante análise acurada dos argumentos e provas que compõe o caderno processual, de modo que resta evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita eleita.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, insta ressaltar que, uma vez registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, eis que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

No que pertine a preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de intimação do devedor principal na ação principal (Ação de Execução no. 0000050-46.2007.8.11.0051), o que a tornaria viciada, certo é que confunde-se com o próprio mérito do presente recurso e com ele será analisada.

Isso porque, a agravante insurge-se contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que deferiu o pedido aduzido pelo requerente/agravado para determinar o arresto dos imóveis dos requeridos Anaser Serviços Agrícolas Ltda e Gabriella Regina Grasel, averbando-se a constrição nas matrículas correspondentes, sem oportunizar o contraditório/ampla defesa.

Eis o excerto do decisum:

“
Nos autos da Execução 0000050-46.2007.8.11.0051, anexa, reconheceu-se a provável utilização de pessoa jurídica para dificultar, ou impedir, a satisfação do direito do credor
.

Naqueles autos, e bem assim nos presentes, o Requerente alegou fraude à execução, praticada pelo
Requerido Jairo em conluio com a Requerida ANASER, cuja sócia majoritária, Sra. Gabriella Regina Grasel, não coincidentemente calhou de ser a filha do Devedor
.

Segundo afirmou,
à época do ajuizamento da presente execução, o Requerido Jairo teria alienado os imóveis descritos nas matrículas 1.036 e 1.037 do Serviço de Registro de Vila Rica/RT, o da matrícula 10.605 do SRI de Chapada dos Guimarães e, por fim, o imóvel registrado na matrícula 1.467 do SRI de Colniza/MT
.

Adquirente desses imóveis teria sido, em todos os casos, a Requerida ANASER SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA., ou seus sócios, sempre por preços módicos.
Assim,
os dois imóveis de Vila Rica, supostamente avaliados em quase um milhão e meio de reais, teriam sido vendidos por menos de cinquenta mil reais; o imóvel de Chapada dos Guimarães, por sua vez, avaliado em mais de dezoito milhões de reais, teria sido alienado por trinta e cinco mil reais; de resto, o imóvel de Colniza, avaliado em pouco mais de seiscentos mil reais, teria sido vendido por quase cem mil reais.

Serviria a
DEMONSTRAR A MÁ-FÉ DO REQUERIDO JAIRO A CIRCUNSTÂNCIA DE A PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE, A REQUERIDA ANASER, TER SIDO CONSTITUÍDA POUCOS DIAS APÓS O AJUIZAMENTO DESTA EXECUÇÃO, TENDO, COMO SÓCIOS, ANA LUÍZA E SÉRGIO, APENAS PARA DEPOIS CEDEREM A POSIÇÃO MAJORITÁRIA A UMA NOVA SÓCIA, A REQUERIDA GABRIELLA REGINA GRASEL, FILHA DO EXECUTADO.

O breve relato feito encontra comprovação suficiente nos autos.

Do 2o Ofício Extrajudicial de Chapada dos Guimarães, veio o traslado a informar a lavratura de escritura pública de venda de imóvel urbano A1.2, em Santa Cruz do Xingu, de matrícula 1.036 do SRI de Vila Rica, com pouco mais de três hectares, no dia 05 de março de 2007. Por meio dela, transferiu-se a propriedade do Requerido à Requerida ANASER.

Da mesma serventia, veio outro traslado, agora a certificar a lavratura de compra e venda de imóvel urbano semelhante, também no dia 05 de março de 2007, para a Requerida ANASER.

O terceiro traslado apresentado pelo Requerente revela que a “Fazenda Gabriella”, penhorada na execução apensa, foi igualmente alienada em 12 de dezembro de 2007, não para a Requerida ANASER, mas para seus sócios originais, quais sejam, os Requeridos Sérgio Alves de Lemos e Ana Luiza Caramori de Lemos. O preço do imóvel, com 83,60 hectares, foi estabelecido em R$ 35.000,00.

A mesma serventia certificou a alienação de outro imóvel rural, de 650 hectares, no Município de Colniza, de matrícula 944 do SRI daquela Comarca, pelo preço de R$ 97.500,00, isso na data de 30 de setembro de 2011.

Da leitura que se faz dos traslados, nota-se mesmo a alienação da “Fazenda Gabriella” em dezembro de 2007, data posterior, portanto, à do ajuizamento da execução apensa, em 04 de janeiro daquele mesmo ano.

Comprova-se, então, que, o Requerido, tendo sido citado em 22 de outubro de 2007, procedeu à alienação do imóvel “Fazenda Gabriella” em dezembro de 2007. Mais do que isso, alienou dois outros imóveis seus em março de 2007 e outro imóvel rural seu, de 650 hectares, em setembro de 2011.

A hipótese, portanto, já poderia configurar fraude à execução, independentemente do que pudessem revelar as demais circunstâncias desses negócios jurídicos acerca da intenção do Devedor. Isso porque, nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil, dessa forma pejorativa se qualifica a alienação quando “tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.

Com efeito, nota-se que,
DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO, O REQUERIDO PASSOU A ALIENAR OS BENS IMÓVEIS A UMA ÚNICA PESSOA JURÍDICA E A SÓCIOS DELA. O BEM PENHORADO, INCLUSIVE, FOI ALIENADO, ANTES MESMO DE SUA AVALIAÇÃO. A CONSEQUÊNCIA, ENTÃO, É O ESVAZIAMENTO DESTA EXPROPRIAÇÃO, PORQUE, SEM TAIS BENS, NÃO SE CONSEGUE A SATISFAÇÃO DO DIREITO DO ALI EXEQUENTE.

NESTE INCIDENTE, DEMONSTROU-SE QUE OS REQUERIDOS SÉRGIO ALVES LEMOS E ANA LUIZA CARAMORI, CASADOS ENTRE SI, CONSTITUÍRAM A PESSOA JURÍDICA ANASER SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA. NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2007, VISANDO, SUPOSTAMENTE, À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS (ID. 82134860, P. 1). DEPOIS, EM SETEMBRO DE 2016, A PESSOA JURÍDICA SOFREU SIGNIFICATIVA ALTERAÇÃO EM SEU QUADRO SOCIAL, ADMITINDO-SE O INGRESSO DA REQUERIDA GABRIELLA REGINA GRASEL, A ELA SENDO ENTREGUES COTAS CORRESPONDENTES A 99% DO CAPITAL SOCIAL.

A NOVA SÓCIA, FILHA DO EXECUTADO, TINHA, À ÉPOCA DE SEU INGRESSO NA ALUDIDA PESSOA JURÍDICA, 19 ANOS DE IDADE. AINDA PIOR, A SÓCIA, SEGUNDO CURRÍCULO ARQUIVADO NA PLATAFORMA LATTES (HTTP://LATTES.CNPQ.BR/2108457171285258), TERIA SE GRADUADO EM MEDICINA NO ANO DE 2017, PELA UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI, LOCALIZADA NO ESTADO DE SÃO PAULO.

Em
23 DE JULHO DE 2013, A REQUERIDA GABRIELLA
OUTORGOU PODERES AO REQUERIDO E SUA ESPOSA, A FIM DE QUE PUDESSEM ATUAR EM NOME DELA, DA FORMA MAIS AMPLA POSSÍVEL, INCLUSIVE ALIENANDO E GRAVANDO BENS IMÓVEIS DELA (ID. 82134880, P. 1 E 2).

Depois,
em 2017, a Requerida ANSER teria outorgado poderes ao Requerido Jairo, a fim de que procedesse à alienação de imóveis rurais localizados em Santa Cruz do Xingu (id. 82134881, p. 1). Os sócios originais, Requeridos Sérgio e Ana, também outorgaram poderes ao Devedor, a fim de que firmasse escritura pública de imóvel, com constituição de fiança e confissão de dívida (id. 82134881, p. 2).

HÁ INDÍCIOS, PORTANTO, DE UM CONSIDERÁVEL ESFORÇO PARA A EXTERIORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE PROPRIEDADE, EMBORA A ANÁLISE MAIS CUIDADOSA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS REVELE A PARTICIPAÇÃO DE PESSOA DA FAMÍLIA, COM POUCA IDADE E, PRESUME-SE, SEM LIGAÇÃO AO AGRONEGÓCIO
.
A simulação parece completar-se pela outorga de poderes ao alienante, de maneira que, formalmente, continua ele a exercer, como antes, todos os negócios que envolvam os imóveis "transferidos".

Impõe-se, pois, o deferimento da antecipação de tutela, para impedir a prática de condutas como as que, aparentemente, podem ser constadas do histórico dos Requeridos.

Decido.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido aduzido pelo Requerente para determinar o arresto dos imóveis dos Requeridos Anaser e Gabriella, averbando-se a constrição nas matrículas correspondentes, relacionadas nas p. 28 e 29 da petição inicial (id. 82134851) (...)” (Id. 83653663 – autos de origem).

De plano,
importante destacar que a decisão na forma proferida visa assegurar o direito do credor, ora agravado, de modo que a ausência do contraditório e da ampla defesa antes da análise do pedido liminar, não se revela imprescindível a ponto de servir de arrimo à antecipação da tutela vindicada, sobretudo porque ficam diferidos para momento posterior.

Aliado a isso,
A MEDIDA ACAUTELATÓRIA EM QUESTÃO TEVE POR FINALIDADE GARANTIR A EFETIVIDADE DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, EIS QUE, CONSOANTE SE EXTRAI FUNDAMENTOS ELENCADOS PELO MAGISTRADO DO PRIMEIRO GRAU, PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS EM LEI, NOS MOLDES DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 294, 297 E 300 DO CPC.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE –

PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL E MANIFESTAÇÃO EXTRA PETITA – - REJEIÇÃO – MÉRITO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA

- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em inépcia da inicial ou manifestação extra petita no tocante à desconsideração da personalidade jurídica, se presentes os requisitos legais, em especial a causa de pedir e pedido na ação de origem com relação ao sócio da empresa agravada, sua convivente e sua genitora.

Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).

Desta forma,

para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”, basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos,

hipótese em que será “citado” o “sócio”

ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2o, do CPC/15.

Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido e em grau de recurso) e fraude patrimonial, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação.

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo, assim não há que se falar em ofensa a ampla defesa e ao contraditório, bem como em princípio da não surpresa.” (N.U 1020398-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

No tocante à medida que recebeu o incidente de desconsideração de personalidade jurídica e, por vislumbrar eventual desvio patrimonial, determinou o aresto dos bens de propriedade da agravante, ao assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), é possível vislumbrar que o d. Magistrado posicionou-se corretamente ao deferi-la. Explico:

É que o artigo 50 do Código Civil se aplica quando verificado o “abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”.

Sob esse aspecto,
OS INDÍCIOS APRESENTADOS PELA PARTE AGRAVADA AO JUÍZO DE ORIGEM, SUPERAM OS ARGUMENTOS TRAZIDOS À BAILA PELA ORA AGRAVANTE, JÁ REVELAM CONSIDERÁVEL ESFORÇO PARA A EXTERIORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS QUE, DE INÍCIO, ERAM DO DEVEDOR PRINCIPAL DA EXECUÇÃO, O QUAL, CONTINUA A EXERCER O CARGO COMO SE AINDA FOSSE O PROPRIETÁRIO.

Aliás,
não há registro nos autos principais de qualquer penhora formalizada, ao contrário, os pedidos mais recentes da credora giram em torno do bloqueio via SISBAJUD e pesquisa por meio do INFOSEG
.

Portanto,
uma vez demonstrado pela agravada não só a verossimilhança de suas alegações, como também o perigo da demora, a decisão agravada não merece qualquer reparo
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DO BEM E TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO – DECISÃO AGRAVADA QUE DESCONSIDEROU A PERSONALIDADE JURÍDICA, DETERMINOU A INCLUSÃO DE SÓCIO E CONVIVENTE NO POLO PASSIVO DA LIDE E, AINDA, DEFERIU O ARRESTO CAUTELAR DE VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS AGRAVANTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC – CITAÇÃO DOS SÓCIOS E DA PESSOA JURÍDICA ANTES DA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESNECESSIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – DISCUSSÃO QUANTO À ORIGEM DO DÉBITO – INSURGÊNCIA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTE TRIBUNAL SOBRE A MATÉRIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO – ANÁLISE OBSTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO. É desnecessária a "ação autônoma” para postular a desconsideração da personalidade jurídica, bastando, para tanto, o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Fica dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2o, do CPC. A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da não surpresa. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, quando preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Evidenciados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido em primeiro grau) e fraude patrimonial, circunstâncias que poderiam causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação. O artigo 80 do CPC é taxativo e exige rigoroso equilíbrio na sua aplicação, ensejando condenação somente em caso de falta grave, devidamente comprovada.” (TJ-MT 10221394820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

Assim, diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.”
(destaquei)

Como se vê, a decisão recorrida e acórdão embargado delinearam de sobejo todos os fundamentos que lastrearam a concessão da liminar de arresto, valendo destacar que, diante das evidências de abuso e desvio de finalidade da personalidade jurídica, bem como esvaziamento patrimonial engendrado pela parte executada, mediante desvio de bens pela simulação, justificou-se
"a medida acautelatória em questão teve por finalidade garantir a efetividade do resultado útil do processo, eis que, consoante se extrai fundamentos elencados pelo magistrado do primeiro grau, presentes os pressupostos previstos em lei, nos moldes do que dispõem os arts. 294, 297 e 300 do CPC”.

Neste contexto, saliento que, apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Assim, como se vê dos excertos acima destacados, esta relatora entendeu pela manutenção da decisão recorrida, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023